Tribunal: STF
Processo: ARE 1025651
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMO ENERGÉTICO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 482/2012.



    1. A questão referente à base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, se o consumo energético bruto de unidade habitacional ou o valor de consumo efetivamente pago à concessionário de energia elétrica, cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.